Tribunal: TJSP
Processo: 2018617-76.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Alberto Anderson Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
HABEAS CORPUS – Homicídio doloso, dano e embriaguez ao volante - Presença de pressupostos legais que autorizam a manutenção do Paciente no cárcere - Despacho suficientemente fundamentado – Ordem denegada.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000245017
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal
no 2018617-76.2020.8.26.0000, da Comarca de Casa Branca, em que é impetrante
RENATO BARALDI ROMANO e Paciente ROBSON CESAR DE SOUSA
SILVA, é impetrado MM(A) JUIZ(A) DE DIREITO DA 1a VARA DA
COMARCA DE CASA BRANCA.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Denegaram a ordem. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ALBERTO ANDERSON FILHO (Presidente), FREITAS FILHO E OTAVIO
ROCHA.
São Paulo, 11 de março de 2020.
ALBERTO ANDERSON FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2018617-76.2020.8.26.0000 -Voto no 17223
2
Habeas Corpus Criminal no 2018617-76.2020.8.26.0000
Impetrante: Renato Baraldi Romano
Paciente: Robson Cesar de Sousa Silva
Impetrado: Mm(a) Juiz(a) de Direito da 1a Vara da Comarca de Casa Branca
Comarca: Casa Branca
Voto no 17223
HABEAS CORPUS
Homicídio doloso, dano e
embriaguez ao volante - Presença de pressupostos legais
que autorizam a manutenção do Paciente no cárcere -
Despacho
suficientemente
fundamentado

Ordem
denegada.
Trata-se de habeas corpus, com pedido
de liminar, impetrado por Renato Baraldi Romano, advogado,
em favor de Robson César de Souza Silva, alegando estar
sofrendo ilegal constrangimento por parte do Juízo em
referência.
Em breve síntese, o Impetrante alega que
o Juízo indeferiu o pedido de liberdade provisória em decisão
sem fundamentação idônea; que “se o Estado encarcerar todos
os indivíduos que ingerem bebidas alcóolicas e conduzem
veículos automotores, não haveria mais trânsito”; que somente
houve danos morais, pois ninguém se feriu e o fato de ter
gerado risco é objeto abstratamente inerente ao tipo penal; que
o Paciente já está preso há oito meses, não subsistindo os
motivos ensejadores da prisão; e que as provas já foram
produzidas, não havendo que se falar mais em garantia da
instrução
processual
em
plenário;
que
não
houve

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2018617-76.2020.8.26.0000 -Voto no 17223
3
fundamentação idônea acerca da não aplicação das medidas
cautelares diversas ao cárcere previstas no artigo 319, do CPP.
Requer, assim, que o Paciente responda
em liberdade, sendo-lhe deferida a liberdade provisória até para
que não chegue ao Plenário do Tribunal do Júri algemado e
trajando vestes do sistema penitenciário.
A liminar foi indeferida (fls. 117/119), as
informações foram prestadas (fls. 127/188) e a Douta
Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo não conhecimento da
ordem e, se conhecida, pela denegação (fls. 192/196).
É o relatório.
A ordem deve ser denegada.
Consta dos autos que o Paciente foi
pronunciado como incurso nas sanções dos artigos 121, §2o,
inciso II, c.c. art. 14, inciso II, e artigo 18, inciso I, 2a parte,
todos do Código Penal (vítima Lincoln Nikson Ramos Prazeres);
no artigo 121, § 2o, incisos II e VII, c.c. art. 14, inciso II, e artigo
18, inciso I, 2a parte, todos do Código Penal, por quatro vezes
(vítimas Hernanes dos Santos Figueiredo, Denilson Rogério,
Renan de Júlio Viola e Danilo Aparecido Monteiro Felix da
Silva); no artigo 306 c.c. artigo 298, inciso I, ambos da Lei
9.503/97; e no artigo 163, parágrafo único, III, do Código
Penal, na forma do art. 69 do Código Penal.
O Juízo fundamentou a decisão de
manter o Paciente preso preventivamente nos seguintes termos:
“Cumpre manter a prisão preventiva do
acusado para garantia da ordem pública e
para assegurar a aplicação da lei penal. O

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2018617-76.2020.8.26.0000 -Voto no 17223
4
comportamento
do
acusado
revela
periculosidade concreta, haja vista que ele
assumiu a direção de veículo automotor
após ter ingerido bebidas alcoólicas,
causando acidente de trânsito grave que
poderia ter ceifado a vida de diversas
pessoas, populares e policiais militares no
exercício da função”.
A decisão guerreada está fundamentada
a contento, visto que ao que consta dos autos, o Paciente teria
sido retirado de uma festa por seguranças após ter se envolvido
em uma briga, pegado seu carro e adentrado no estacionamento
da festa, derrubando uma grade, quase atingindo um
segurança que estava na estrada do estacionamento, e
continuou acelerando o automóvel até colidir nas viaturas da
polícia militar.
A necessidade de manter o Paciente
segregado já foi analisada por esta E. Câmara no julgamento do
habeas corpus no 2143588-70.2019, julgado em 31/07/2019 e
de lá para cá não houve mudança alguma a ensejar a soltura
do Paciente. Ao contrário, ele foi pronunciado e a prisão
cautelar mantida. E levando-se em conta a ordem pública, não
é o caso mesmo, na hipótese concreta dos autos, de se permitir
que o Paciente aguarde em liberdade o julgamento em Plenário.
Observa-se das informações prestadas
que o Paciente, após atropelar um casal e uma criança,
lamentou o fato de não ter matado ao menos um policial, e
ainda possui processo de violência doméstica, no qual foi

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2018617-76.2020.8.26.0000 -Voto no 17223
5
condenado pelo crime previsto no § 9o, do artigo 129, do Código
Penal, porque agrediu sua namorada com um soco no rosto,
atingindo o olho, nariz e boca da vítima e ainda bateu a cabeça
dela no box do banheiro, tudo a demonstrar que o Paciente
possui personalidade desajustada para o convívio social e a
ordem pública.
O caso é de extrema gravidade, com alto
grau de reprovabilidade.
Com efeito, a prisão, de fato, é medida
excepcional, todavia, necessária no caso concreto.
Assim sendo, denega-se a ordem.
Alberto Anderson Filho
Relator